Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729318-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini contra decisão interlocutória proferida em cumprimento individual de sentença que entendeu que o polo passivo da demanda estaria regularizado, com a representação do espólio de Amarilis Portugal Ferreira Venturini por Marcio Ferreira Venturini (id 197360354 dos autos n. 0712283-27.2019.8.07.0018). Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini relatam que a demanda originária foi suspensa até a regularização processual espólio de Amarilis Portugal Ferreira Venturini, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 0725888-55.2023.8.07.0000, o qual teria transitado em julgado em 24.10.2023. Ponderam que a decisão agravada é equivocada, pois fundamentada em procuração outorgada pela pessoa física de Márcio Ferreira Venturini em 9.3.2020, e não pelo espólio de Amarilis Portugal Ferreira Venturini, inclusive porque essa pessoa faleceu apenas em 25.3.2023. Sustentam que a representação do espólio não está regularizada, posto que a procuração é anterior ao óbito de Amarilis Portugal Ferreira. Entendem que houve violação à preclusão e à coisa julgada. Ressaltam que a sentença garantiu a manutenção da posse do imóvel até o pagamento das benfeitorias, cujo valor pende de fixação judicial. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem o provimento do recurso para manter a suspensão do feito até a regularização processual do espólio de Amarilis Portugal Ferreira. O preparo foi recolhido (id 61608209 e 61608210). Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini foram intimados a manifestarem-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 61664066). Petição de Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini em que defendem o conhecimento de seu recurso (id 62196228). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada reporta-se à decisão de id 189979650, a qual concluiu que Marcio Ferreira Venturini assumiu o encargo de inventariante com fundamento na escritura pública de inventário e partilha do espólio de Amarilis Portugal Ferreira Venturini, datada de 30.5.2023 (id 188148924 dos autos originários). A análise do presente recurso revela que Marcio Ferreira Venturini e Angela Maria Venturini apresentam suas teses recursais com fundamento em procuração outorgada em 9.3.2020. Não fazem menção à referida escritura pública. Ressalto que a escritura pública de inventário e partilha do espólio de Amarilis Portugal Ferreira Venturini dispõe expressamente que De livre e espontânea vontade, as partes contratantes nomeiam, para representar o espólio, com poderes de inventariante, MARCIO FERREIRA VENTURINI (id 188148924 dos autos originários). O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que o conhecimento do presente recurso é impossível por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.